Tribunal: TJDFT
Processo: 0036066-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §§ 8o E 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que manteve os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, majorando-os para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do referido diploma legal. O embargante alega omissão quanto à aplicação do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que, em razão do baixo valor da causa, os honorários deveriam ser fixados por equidade, observando os parâmetros da OAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois destinam-se, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição ou omissão no acórdão.
4. No caso, a sentença foi proferida em 6/12/2017 e fixou honorários com fundamento no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sem insurgência do réu quanto ao critério de fixação. O artigo 85, § 8o-A, incluído pela Lei no 14.365/2022, não se aplica à hipótese, pois a sentença foi proferida antes de sua vigência.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, §§ 8o e 8o-A; 489, § 1o; 1.022 e parágrafo único, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; TJDFT, Acórdão 1735420, 0703009-39.2019.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023.